Tribunal: TJSP
Processo: 1006499-51.2019.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual de contrato de compra e venda de imóvel com pedido de abstenção de cobrança. Contrato de compra e venda celebrado com cláusula de alienação fiduciária. Garantia constituída. Procedimento de rescisão de contrato que, in casu, é regido por lei especial (Lei no 9.514/97). Inadimplemento do comprador fiduciante que conduz à resolução e devolução do imóvel à

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual de contrato de compra e venda de imóvel com pedido de abstenção de cobrança. Contrato de compra e venda celebrado com cláusula de alienação fiduciária. Garantia constituída. Procedimento de rescisão de contrato que, in casu, é regido por lei especial (Lei no 9.514/97). Inadimplemento do comprador fiduciante que conduz à resolução e devolução do imóvel à vendedora fiduciária. Hipótese que diverge das situações de mero arrependimento. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Decisão reformada para julgar improcedentes os pedidos.
Recurso provido.